Tribunal: TJDFT
Processo: 0706925-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. REQUISITOS DO CPP, ARTS. 312 E 313. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO RECENTE PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME E EXTENSO HISTÓRICO INFRACIONAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva pode ser decretada ou mantida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de que a liberdade do acusado representa risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do CPP, arts. 312, 313 e 315.
2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva exige análise motivada na audiência de custódia, ocasião em que a autoridade judicial verifica a legalidade do flagrante, a adequação das medidas cautelares diversas e a necessidade de manutenção da segregação, conforme o CPP, art. 310.
3. Embora ações penais em curso e registros infracionais não configurem reincidência, a jurisprudência reiterada deste Tribunal de Justiça admite a sua valoração cautelar, quando evidenciam padrão de comportamento indicativo de risco social.
4. O paciente foi recentemente condenado à pena privativa de liberdade pela prática do crime de roubo (CP, art. 157, caput). Embora essa condenação ainda não seja definitiva, o acusado foi preso em flagrante poucos meses depois, novamente pelo envolvimento com a prática de crime contra o patrimônio, circunstância que corrobora o fundado receio de reiteração e confere legitimidade à segregação cautelar.
5. Em relação aos fatos ora examinados, o Juízo de origem recebeu a denúncia oferecida contra o paciente, que agora figura mais uma vez na condição de acusado formalmente pela prática do crime de roubo.
6. A existência de condenação recente, associada ao extenso histórico infracional do paciente, pode ser valorada como fundado receio de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública. Tais elementos constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar, evidenciando o periculum libertatis.
7. A imposição de medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente nas hipóteses em que o conjunto fático revela acentuado risco de reiteração criminosa, sendo inviável substituir a prisão preventiva quando demonstrada a inadequação das providências menos gravosas previstas no CPP, art. 319.
8. A fundamentação da decisão impugnada atende às exigências constitucionais quando expõe, de forma clara e baseada em dados concretos dos autos, os elementos que justificam a segregação cautelar, nos termos do CPP, art. 315, c/c CF, art. 93, inc. IX. Não verificada ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão atacada, inviável a concessão da ordem.
9. Ordem denegada.